Tribunal: TJDFT
Processo: 0729173-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pesquisa via sisbajud e renajud. Esgotamento de diligências. Desnecessidade. Princípio da razoabilidade. Modalidade teimosinha. Cabimento. Decisão reformada em parte.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa via RENAJUD e SISBAJUD na modalidade teimosinha.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os elementos autorizadores para a concessão das diligências pleiteadas.
III. Razões de decidir
3. Infrutíferas as buscas já empreendidas pelos sistemas informatizados do Poder Judiciário, não há impedimento à expedição de ofício a fim de localizar patrimônio penhorável, desde que observado o intervalo mínimo de 1 (um) ano das últimas pesquisas realizadas pelo juízo.
4. No caso concreto, a última pesquisa, via INFOJUD, foi promovida em intervalo inferior a um ano, em desconformidade com a jurisprudência colacionada que autoriza nova pesquisa, todavia, a consulta via SISBAJUD anteriormente realizada ocorreu de forma simples, sem a repetição programada (teimosinha), de modo que assiste parcial razão ao agravante.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
Jurisprudência relevante citada:
STJ. AgInt no REsp 1.909.060/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22/03/2021.
TJDFT. AGI 0722498-48.2021.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 22/9/2021; AGI 0737961-64.2020.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 29/10/2020; AGI 0714604-55.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 28/10/2020; AGI 0721272-71.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 21/9/2022; AGI 0709282-83.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, j. 21/9/2022; AGI 0712254-60.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 1/9/2021; AGI 0704678-21.2018.8.07.0000, Rel. Desa. Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, j. 01/06/2018; AGI 0724231-83.2020.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, julgado 9/9/2020; AGI 0714077-06.2020.8.07.0000, Rel. Des. Romulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 12/8/2020.